Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711840-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CELIA CORTES SERMOUD EMBARGADO: ANNT ANALISE DE CREDITO LTDA, PARANA BANCO S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O REGINA CÉLIA CORTES SERMOUD opôs Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o requerimento processual de Justiça Gratuita, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em suas razões (ID 57785733), a embargante junta contracheques de sua outra fonte pagadora e pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A despeito dos argumentos deduzidos pela embargante, não se extrai da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Consoante se infere, a documentação apresentada pela embargante não demonstra o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Conforme se observa nos contracheques apresentados, a autora percebe o salário bruto de R$ 1.766,75 (ID 57785745) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e R$ 6.600,78 (ID 57345031) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o que afasta a presunção de miserabilidade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo íntegra a Decisão combatida. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator